Tribunal: TJMT
Processo: 1034532-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034532-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE 99540690110 - CNPJ: 10.929.745/0001-93 (EMBARGADO), REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE - CPF: 995.406.901-10 (EMBARGADO), REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE - CPF: 995.406.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1034532-29.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

EMBARGADO
:

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação anulatória, mantendo decisão que suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária e atos expropriatórios relativos a imóvel objeto de garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar sobre os seguintes pontos:

(i) suficiência das diligências para a intimação pessoal da devedora;

(ii) validade da notificação por edital;

(iii) documentos comprobatórios das tentativas de localização da devedora;

(iv) alcance da exigência legal de intimação sobre os leilões;

(v) inexistência de prova de que o imóvel é bem de família;

(vi) incidência da teoria do ato jurídico perfeito;

(vii) ausência de risco concreto pela frustração dos leilões; e

(viii) eventual necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos centrais da controvérsia, notadamente a ausência de notificação pessoal válida para purgação da mora e a inexistência de intimação pessoal quanto às datas dos leilões, nos termos dos arts. 26, §1o, e 27, §2o-A, da L. 9.514/1997.

4. As diligências apontadas pela embargante foram implicitamente analisadas e consideradas insuficientes, não sendo possível suprir a ausência de AR assinado ou certidão circunstanciada com notificação por edital.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que enfrente a matéria principal, o que foi feito de forma clara e fundamentada.

6. A referência à essencialidade do imóvel não foi decisiva para o julgamento, mas apenas reforçou a constatação do risco de dano irreparável.

7. A alegação de inexistência de risco concreto, diante da frustração dos leilões, não afasta a iminência de nova tentativa de alienação, o que justifica a manutenção da tutela.

8. O prequestionamento expresso não se justifica quando ausente vício decisório.

9. O efeito suspensivo também não se mostra cabível, diante da ausência de plausibilidade recursal.

10. A advertência quanto ao uso protelatório dos embargos encontra amparo no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão ou contradição em acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, mesmo que deixe de abordar um a um os argumentos deduzidos pelas partes.

2. A ausência de notificação pessoal válida para purgação da mora e intimação pessoal quanto às datas dos leilões inviabiliza a consolidação da propriedade fiduciária.

3. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o; L. 9.514/1997, arts. 26, §§1o e 3o, e 27, §2o-A.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1034532-29.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

EMBARGADO
:

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
em face de acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que, nos autos da ação anulatória proposta por
REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE
, deferiu tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o no 2.029 do CRI de Novo São Joaquim/MT, bem como impedir a realização de leilões ou quaisquer atos expropriatórios subsequentes.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em diversas omissões e contradição, por não ter enfrentado (i) a suficiência das diligências realizadas para intimação pessoal da devedora, com base nos arts. 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/1997; (ii) a validade da notificação por edital; (iii) os documentos que comprovariam tentativas de localização, como ARs devolvidos, visitas e comunicações eletrônicas e extrajudiciais; (iv) o alcance do art. 27, §2o-A, da mesma lei, quanto à intimação sobre os leilões; (v) a ausência de prova de que o imóvel se trata de bem de família; (vi) a incidência do art. 6o da LINDB, por tratar-se de ato jurídico perfeito; e (vii) a alegada inexistência de risco concreto diante da frustração dos leilões.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso com efeitos infringentes, prequestionamento expresso dos dispositivos legais e atribuição de efeito suspensivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, especialmente a ausência de notificação pessoal válida para purgação da mora, conforme determina o art. 26, §1o, da Lei no 9.514/1997, e a inexistência de intimação pessoal quanto às datas dos leilões, nos termos do art. 27, §2o-A, da mesma norma.

A decisão ressaltou que não houve nos autos a juntada de AR assinado pela devedora, tampouco certidão circunstanciada do Oficial do Registro de Imóveis, circunstância que afasta a aplicabilidade do §3o do art. 26 da referida lei e compromete a eficácia da notificação por edital.

De igual modo, a conclusão pela nulidade do procedimento expropriatório decorreu da constatação de que não foram esgotadas as tentativas válidas de localização do devedor, sendo, portanto, ineficaz a consolidação da propriedade fiduciária.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente a matéria principal e exponha os fundamentos que embasam sua decisão.

No caso, o acórdão analisou detidamente os elementos essenciais à controvérsia e consignou que o procedimento de consolidação não se convalida quando ausentes as formalidades legais que o condicionam desde a origem.

Outrossim, a alegação de ausência de análise sobre a condição de “bem de família” também não autoriza aclaramento. O acórdão apenas referiu-se à essencialidade do bem como fundamento reforçador do risco da tutela, e não como premissa determinante do julgado. Mesmo sem essa consideração, a ausência das intimações exigidas em lei compromete o iter expropriatório.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pedido de prequestionamento não justifica por si só o manejo dos embargos de declaração, se não houver qualquer vício na decisão.

O mesmo se aplica à alegação de prejuízo inexistente pelo fracasso dos leilões: o risco tutelado está ligado à nulidade das etapas anteriores e à possibilidade iminente de alienação futura, o que por si só justifica a manutenção da tutela antecipada.

Por oportuno, advirta-se a parte embargante que a reiteração de embargos de declaração com propósito exclusivamente protelatório ou com reiteração de teses já devidamente enfrentadas poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, a qual incide justamente para coibir o uso abusivo do recurso como instrumento de procrastinação processual, sem efetiva demonstração de vício decisório a ser sanado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026